Tribunal: STF
Processo: HC 185726
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilsaria Lourenço dos Santos e outra em favor de Jânio Sousa Vasconcelos de Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 575.723/GO.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, de ocultação de cadáver e de associação criminosa (arts. 1º, ‘a’, c/c 3º e 4º, I, da Lei 9.455/1997, e arts. 211 e 288 do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu em parte do writ e, nessa extensão, denegou a ordem no HC 575.723/GO.
    No presente writ, as Impetrantes alegam falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Sustentam excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 07.11.2018. Aduzem ‘que o decreto da prisão preventiva deve ser sempre revisto dentro do prazo de 90 dias’ (art. 316, parágrafo único, do CPP). Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inexiste, na espécie, constrangimento ilegal a ser reparado no momento, até porque a questão da prisão preventiva do paciente, como dito na decisão liminar, já foi apreciada por esta Corte, e os fatos novos noticiados nos autos, na verdade, pesam contra o paciente (superveniente cometimento de outro delito e evasão do local onde estava custodiado).
    Afora isso, está evidenciado nos autos o encerramento da instrução criminal (Súmula 52/STJ) e a demora para a prolação de sentença na origem decorre, segundo as informações do Magistrado de piso, da atuação da defesa do paciente, o que atrai a incidência do entendimento da Súmula 64/STJ. Vejamos.
    A Sexta Turma desta Corte, ao julgar o RHC n. 112.849/GO, interposto pelo ora paciente, afastou a alegação de ausência de motivação do decreto prisional dele, nos termos desta ementa (DJe 2/8/2019):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, I, A, ART. 3º, ÚLTIMA PARTE, ART. 4º, I, DA LEI N. 9.455/1997, ART. 211 DO CP, C/C O ART. 9º, II, C, ART. 53 DO CPM, ART. 288 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE.
    1. É legítima a prisão cautelar decretada com base em motivação concreta, tirada das circunstâncias que envolveram os crimes em apuração e da investigação realizada.
    2. Caso em que a custódia preventiva dos recorrentes está devidamente fundamentada, ante a existência de indícios suficientes de autoria e dada a periculosidade revelada pela gravidade real da conduta delituosa (tortura qualificada pelo resultado morte, majorada por serem os recorrentes agentes públicos, e ocultação de cadáver), pelo modus operandi e pelas circunstâncias em que se deram os fatos. Os policiais militares, com o intuito de obter confissão/informações de um civil acerca da localização de uma arma de fogo, valeram-se de pisões, socos, choques elétricos e afogamentos, realizaram maquiamento da cena do delito com a prestação de informações em documento público de circunstâncias fáticas que não ocorreram na abordagem policial e omitiram fatos que efetivamente ocorreram. Há, ainda, notícia de intimidação de testemunhas, inclusive com incêndio na casa de uma delas.
    3. Os fatores considerados no decreto prisional justificam a custódia, inclusive para a garantia da hierarquia e disciplina militares, e inviabilizam a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    4. Não há falar em extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréus pelo Tribunal de Justiça de Goiás, seja porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a similitude fática e processual das situações imputadas a eles, seja porque, segundo as informações, um dos recorrentes cometeu novo crime durante a sua segregação cautelar, seja, ainda, porque a análise rápida da denúncia revela que os recorrentes teriam participado de forma ativa dos supostos atos de tortura que culminaram na morte da vítima.
    5. Recurso em habeas corpus improvido.
    Com relação à alegação de ocorrência de fatos novos que prejudicariam os fundamentos iniciais utilizados para a decretação da prisão preventiva do paciente e ao dito excesso de prazo, vale conferir o que expôs o Juízo a quo nas informações encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça em 28/4/2020 (fls. 190/192 - grifo nosso):
    Neste momento, o feito aguarda o paciente apresentar alegações finais para prolação de sentença. Sua defesa já foi intimada para tal mister, pelos meios convencionais e inclusive contatada via telefone.
    Comprometeu-se a enviar a peça final no e-mail oficial disponibilizado para protocolo, mas até o presente momento (14h40 de 28/04/2020) ainda não o fez.
    Repito: a defesa do paciente é a única que remanesce sem apresentar alegações finais, sendo esta a única providência que falta para a prolação da sentença.
    Entendo, s.m.j., que a prisão do réu/paciente ainda é necessária, e que a demora para apresentação de derradeiras alegações visa a obtenção de sua liberdade, assim como no transcurso do feito houve vários pedidos de adiamento de atos - sempre formulados pelas defesas.
    Não se olvide que a instrução já finalizada revelou a participação ativa do paciente nos atos de tortura contra a vítima Pedro Henrique Rodrigues de Andrade (que veio a óbito e teve seu corpo ocultado), o que foi relatado por testemunhas e inclusive nos interrogatórios de outros réus. Além disso, o paciente - enquanto preso - cometeu em tese outro crime, vindo a furtar veículo de outro militar no interior do Presídio Militar de Goiás, evadindo-se do local, sendo posteriormente capturado. A questão é discutida em outra ação penal que o paciente responde neste juízo, com número 24458-38.2019.8.09.0051 (201900244580).
    Ademais, tem-se que em se tratando de feito que tramita segundo o procedimento processual estabelecido no CPPM - Código de Processo Penal Militar, estatuto independente, é certo que descabe a aplicação do preceito contido no art. 316, parágrafo único, do CPP comum.
    Tanto isso é verdade que a Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que fez a inclusão do parágrafo único no art. 316, do CPP, também alterou o CPPM. De fato, o art. 18 da referida Lei Federal incluiu o art. 16-A e parágrafos, no Código de Processo Penal Militar. A mesma modificação foi feita no CPP, com a inclusão do art. 14-A e parágrafos. Ou seja, quando o legislador pretendeu fazer alguma inclusão ou alteração no CPPM, via da Lei Federal nº 13.964/2019, o fez expressamente, de modo que não se pode estender as demais alterações feitas na legislação processual penal comum, à Justiça Militar.
    O rito processual da Justiça Militar é diferente e precisa ser mantido. Há diversos julgados da Suprema Corte neste sentido, sendo que tão somente o interrogatório foi deslocado para o final da instrução processual, mantendo-se, no mais, o procedimento próprio.
    No caso, trata-se de ação penal militar, regulada pelo CPPM e não pelo CPP.
    Mesmo assim, em recente manifestação no feito, este juízo reiterou a necessidade de manutenção da prisão do paciente, fundamentando a decisão.
    Assim, conheço em parte do writ e, nessa extensão, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ)”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata colocação do paciente em liberdade.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora